Tribunal: TJDFT
Processo: 0752949-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0752949-76.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: REJANE DE CASTRO LESSA OLIVEIRA, TONY JUNIO DE CASTRO ALVES APELADO: EDNALDO JOAO DE SOUZA DESPACHO Intime-se o órgão do MPDFT com atribuições perante esta Turma Recursal para que, no prazo legal, apresente o devido parecer. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de março de 2020.